Tribunal: TJSP
Processo: 1520110-29.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e de testemunha – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário, ainda mais se

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e de testemunha – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário, ainda mais se corroboradas pelas declarações de testemunha.